Tribunal: TJMT
Processo: 1030288-88.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030288-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AECIO DE CASTRO PINHEIRO - CPF: 514.469.441-15 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1030288-88.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AECIO DE CASTRO PINHEIRO.

Recorridos: SERASA S.A e BANCO CSF S.A

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/11/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE
– REJEITADA
- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA
E-MAIL
- POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2 - A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

3-

Comprovado o envio de notificação, ainda que por
e-mail
, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.

4 – Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, DO CDC –
COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O E-MAIL REGISTRADO – VALIDADE – DADOS INFORMADOS

PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA

CASSADA – 1º APELO - NÃO CONHECIDO – 2º APELO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao

consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código

de Defesa do Consumidor. A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade

credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º,

do CDC. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça, a prova de envio da notificação no endereço fornecido pelo credor sobre a existência de pedido de negativação do nome do consumidor em bancos de dados e cadastros é suficiente para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1014381-76.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

5 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6
-
Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024